Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-56.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E À UNIRRECORRIBILIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença conjunta proferida nos autos da ação de interdito proibitório n. 0703977-56.2020.8.07.0011, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. O apelante requereu a reforma da sentença para: (i) anulação ou improcedência do feito, (ii) improcedência dos pedidos da ação de oposição cumulada com reintegração de posse ajuizada pela Terracap, ou, subsidiariamente, (iii) reconhecimento do direito de retenção e indenização pelas benfeitorias realizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta preenche os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente no tocante à impugnação específica dos fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade) e à observância da regra da unirrecorribilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não ataca especificamente os fundamentos da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, limitando-se a reproduzir argumentos dirigidos contra os fundamentos da sentença proferida em ação distinta (ação de oposição).
4. A apelação confunde os objetos das ações de interdito proibitório e oposição, tratando de matérias atinentes à segunda, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e à regra da unirrecorribilidade recursal.
5. O apelante já interpôs apelação nos autos da ação de oposição (n. 0704346-92.2021.8.07.0018), o que impede nova insurgência nos presentes autos sobre os mesmos fundamentos, sob pena de burla ao sistema recursal.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação deve impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.
2. A interposição de apelação que trata de fundamentos de outra ação constitui afronta à regra da unirrecorribilidade e impede o seu conhecimento.
3. Recurso que não observa os pressupostos objetivos de admissibilidade recursal deve ser liminarmente inadmitido.